Tribunal: TJDFT
Processo: 0718544-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718544-23.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IBM BRASIL-INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LIMITADA RECORRIDO: LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS. SISTEMAS. CNIB. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. INFOSEG. ERIDF. NECESSIDADE. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser acessada pela própria parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos cartorários. 2. Não é possível imputar ao Judiciário ou à entidade responsável pelo cadastramento dos dados o ônus de arcar com as custas inerentes à anotação de indisponibilidade e sua respectiva disponibilização. 3. A Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), ligada à Receita Federal, é documento com informações sobre as operações imobiliárias anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartório de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos e que caracterizem aquisição ou alienação de imóveis, realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor. 4. Dada a sua excepcionalidade, revela-se inviável o acolhimento da pretensão de consulta ao sistema de Declarações sobre Operações Imobiliárias (DOI), quando não esgotados os meios de localização de patrimônio imóvel penhorável, dada a possibilidade de renovação da pesquisa junto ao INFOJUD e a realização de eventual diligência particular junto ao ERIDF. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, e 797, asseverando ser possível a pesquisa junto aos sistemas CNIB e DOI sem a necessidade de esgotamento prévio de outras providências. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do TJMT. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 206.727. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. A propósito, já decidiu aquele Sodalício: “Esta Corte Superior possui entendimento firmado de ser legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, dispensando-se o esgotamento das buscas por outros bens do executado. 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis” (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 18/12/2023). Determino, por fim, que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Tardioli Lúcio de Lima, OAB/SP 206.727. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024